Tribunal: CARF
Processo: 10840.720163/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720163/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
JATAI AGRICOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LAUDO
DE
AVALIÇÃO DO IBAMA. COMPROVAÇÃO.
No caso dos autos o contribuinte apresentou laudo de avaliação do IBAMA e
outros documentos que possibilitasse a comprovação da existência da área de
preservação permanente, cabendo a isenção pleiteada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT) que observe a aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 1.241,2 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720163/2007-59
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JATAI AGRICOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-18.720/2009,
às e-fls. 188/195, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2003, conforme Notificação de Lançamento,
às fls. 03/07, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros Área
de Preservação Permanente/Utilização Limitada e Cálculo do Valor da Terra Nua VTN .
Em relação a Área de Preservação Permanente/Utilização Limitada o sujeito passivo
informou na Declaração de Informação e Apuração do ITR - DIAT, no quadro
Distribuição da Área do Imóvel, 1.435,2ha como Área de Preservação Permanente,
visando a exclusão dessa área da incidência do ITR.
Regularmente intimado o sujeito passivo não apresentou Laudo Técnico para
comprovação da existência da Área de Preservação Permanente (artigo 2°, da Lei n°
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

4.771/1965), conforme ao disposto no artigo 9°, do Decreto 4.449, de 30 de outubro de
2002 para a identificação do imóvel a partir do memorial descritivo, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro.
Esse procedimento permitiria uma perfeita identificação e localização do imóvel
atendendo uma finalidade fiscal/tributária, como também conferiria autenticidade,
segurança, publicidade e eficácia aos direitos reais (registro).
A partir da determinação dos limites reais do imóvel rural, seria possível aferir a
quantidade efetiva das áreas não tributáveis. Utilizando-se de técnicas de
Geoprocessamento uma sobreposição dos limites digitais do imóvel poderia ser feita
com produtos do Sensoriamento Remoto (imagens de satélite, ortofotocartas, fotografias
aéreas), obtendo-se o cálculo preciso do tamanho dessas áreas.
O sujeito passivo não apresentou Certidão do órgão público competente que
comprovasse a existência da Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 3"
da Lei n" 4.771/1965.
Quanto ao Valor da Terra Nua, o sujeito passivo apresentou Laudo de Avaliação de
Imóvel em desconformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, sem Anotação de Responsabilidade Técnica
ART registrada no CRER, não atingindo a pontuação mínima exigida para o grau de
fundamentação e precisão II, conforme solicitado na intimação e disposto na NBR
14.653-3, item 9.2. Por conseguinte, o valor do VTN declarado foi contestado à vista do
artigo 14 da Lei n° 9.393.
Considerando o disposto no artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o Sistema de Preços de Terras
- SIPT foi instituído pela Portaria SRF n°. 447, de 28/03/02, com dados publicados
pelas Secretarias Estaduais de Agricultura ou entidades correlatas.
Para o imóvel objeto desta Notificação de Lançamento, localizado no município de Luis
Antonio, o valor constante do SIPT, para o exercício de 2003, está descrito na consulta a
este sistema juntada aos autos.
Com base nesses dados, foi então utilizado o Valor da Terra Nua - VTN para o
exercício 2003, em R$ 3.659,92/ha, perfazendo um total de R$ 10.185.557,36 (dez
milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinqúenta e sete reais e trinta e seis
centavos), conforme demonstrado abaixo:
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo 194,0 ha como área
de reserva legal por constar averbada na matricula do imóvel, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 200/213, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
Da área de preservação permanente
(...)
4. Todavia, não é demais lembrar que os documentos apresentados pela recorrente são a
fiel reprodução de peças processuais produzidas nos autos da ação anulatória de
lançamento fiscal (feito n° 2004.61.02.007991-1, da 7' Vara da Justiça Federal em
Ribeirão Preto), onde restou comprovado, por meio de perícia técnica sujeita ao crivo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

do contraditório, a efetiva existência de área de reserva legal que totaliza 1.435,2
hectares.
Portanto, data maxima venia, a afirmação de que tais documentos não se prestam a
amparar a .declaração de isenção caracteriza lamentável tentativa de não reconhecer a
validade de provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório. Por outro
lado, cumpre aqui consignar que a prova produzida nos autos da ação em comento
atende todas as exigências técnicas estabelecidas pelas leis aplicáveis ao caso. Tanto
assim que deram amparo à sentença que julgou procedente o pedido de anulação do
lançamento fiscal do ITR/ 1997. Resta, pois, superada a exigência de Laudo Técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, registrada no CREA.
(...)
8. Portanto, nenhuma razão assiste o agente fiscal e ao v. acórdão ao proporem a
retificação da declaração de ITRj2003 ofertada pela ora recorrente no que diz respeita à
comprovação da existência, bem como a identificação e mensuração da área de
utilização imitada (reserva legal e área de preservação permanente) não tributável,
sendo que, caso prevaleça tal entendimento, estar-se à decidindo contra o teor dos
documentos técnicos que deram embasamento à DIAT e, principalmente, negando
vigência ao quanto decidido nos autos da ação declaratória já informada, que
reconheceu a procedência dos argumentos da ora recorrente.
(...)
Do valor da terra nua
Em primeiro lugar, em conseqüência da indevida desconsideração da área de reserva
legal declarada pela ora manifestante, a autoridade fiscal incorreu em equívoco ao
proceder ao calculo do “valor da terra nua", uma vez que considerou tributáveis áreas de
efetiva utilização limitada (reserva legal e área de preservação permanente),
distorcendo, assim, o grau de utilização da terra. Tais erros em cadeia provocaram
indevida majoração da exação arbitrada com relação ao imposto efetivamente devido.
Isto porque, como se sabe, a base de cálculo do Imposto Sobre Propriedade Territorial
Rural é o Valor da Terra Nua Tributável VTN, sendo que, de acordo com o preceituado
no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 10.° da lei 9.393 de 19 de dezembro de
1996, área tributável corresponde ã área total do imóvel, menos as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, bem como as áreas de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior.
No entanto, conforme já demonstrado, no presente caso, foi considerada como área
tributável a área total do imóvel, sem ser ressalvada a existência das referidas áreas de
preservação permanente e de reserva legal, bem como às áreas de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, em desacordo não apenas com a situação real do
imóvel mas, também, com a legislação aplicável ao caso.
Ora, se o próprio poder publico, por intermédio de seu órgão responsável, o IBAMA, já
reconheceu a existência de área de preservação ambiental permanente (que, assim, não
pode ser utilizada pela ora manifestante em virtude de imposição legal), a pretensão de
imposição da penalidade está em total desconformidade com a realidade.
(...)
Por outro lado, o valor do hectare atribuído pela ora manifestante para apuração do
Valor da Terra Nua é plenamente consentâneo com aqueles praticados à época na venda
e compra de imóveis rurais no Município de Luiz Antõnio que, data maxima venia, em
muito se distancia dos valores praticados na compra e venda de imóveis rurais no
Município de Ribeirão Preto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de
preservação permanente declarada de 1.435,2 ha, disto resultando o imposto suplementar
apurado na folha de rosto da Autuação.
Em outro viés, a contribuinte afirma que deve ser considerada a área de
preservação permanente devidamente comprovada mediante Laudo Técnico, sendo dispensável a
apresentação do ADA.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Somente a título elucidativo, não sendo a requisição atempada do ADA,
anteriormente ao exercício 2000, condição legal para obtenção do beneficio isentivo que ora
cuidamos, e na linha do que fora exposto no julgado recorrido, nos parece coerente reconhecer
que a ausência de tais elementos apenas confere a auditoria fiscal à possibilidade de presumir a
inexistência da parcela de proteção ambiental e assim considerá-la como sendo área passível de
aproveitamento, e, portanto, tributável.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Pois bem, a contribuinte traz aos autos Laudo de Vistoria do IBAMA, fls. 91/92,
firmado por Engenheiro Agrônomo responsável pelo DITEC do IBAM/SP, o qual conclui pela
existência de uma área de preservação permanente de 1.435,2 ha, senão vejamos:
Fazenda Boa Sorte — com área total de 2.783,0 há, possui cerca de 1.435,2 há de
vegetação nativa, localizados em parte em situações de preservação permanente, assim
caracterizadas por situarem-se às margens de rio, corregos e nascentes. Estas áreas
encontram-se bem preservadas e recobertas por florestas e outras formas de vegetação
natural.
(...)
Dito isto, sendo dispensada a apresentação do ADA para fins de reconhecimento
da área de preservação permanente e estando devidamente comprovada por meio de laudo de
vistoria do IBAMA, deve ser restabelecida a isenção sobre 1.241,2 ha de APP, o que
corresponde a área de 1.435,2 atestada pelo laudo menos 194,0 ha já reconhecidos pela DRJ à
título de reserva legal.
Isto porque, com a documentação posta aos autos não há como afirmar se a área
averbada como de reserva legal é diferente da declarada e atestada no laudo como de preservação
permanente, podendo uma sobrepor a outra (o que, s.m.j., é o caso concreto).
Não sendo o bastante, a glosa se deu sobre o montante de 1.435,2 há declarados a
título de preservação permanente, sendo este o limite da lide em questão. Em outras palavras,
caso se reconhecesse uma área isenta maior do que a declarada, extrapolaria os limites do litigio.
Ademais, a contribuinte anexa a demanda o Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o exercício 2001, o qual comprova a existência apenas da área de preservação permanente
de 1.435,2 há.
Neste diapasão, estando comprovado pelo Laudo de Vistoria do IBAMA a
existência de 1.435,2 ha relativos a área de preservação permanente, já tendo a DRJ
reconhecido 194,0 ha, impõe-se reconhecer a isenção pleiteada sobre a fração de 1.241,2 ha.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

Quanto à discussão em torno do VTN. Sabe-se que os dados constantes do SIPT
são genéricos para a região, e alimentados em grande parte por informação de outros órgãos e
também pelas Prefeituras, mas sempre de forma agregada.
Ocorre entretanto que o recorrente não apresentou qualquer documentos que
evidencie que os valores arbitrados não correspondem a realidade dos fatos. Deste modo,
entendo que não demonstrada a existência de eventuais características particulares desvantajosas
que desvalorizem o imóvel, prevalecem os valores constantes do SIPT Sistema de Preços da
Terra. Acrescente-se por pertinente que no documento de fls. 49, indica-se os critérios para
cálculo do VTN médio, incluindo ali a aptidão agrícola.
No que diz respeito ao Valor da Terra Nua para fins de apuração do ITR, o artigo
8o, da Lei no 9.393, de 1996, determina que ele refletirá o preço de mercado de terras apurado no
dia 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a
preço de mercado.
No que toca as deficiências do laudo apresentado cabe aqui dizer que o laudo
técnico juntado às fls. 25, além de estar desacompanhado da ART, anotação de
Responsabilidade Técnica, cinge-se a especificar às características técnicas da terra, não se
manifestando sobre qualquer valor, quiçá valor da terra nua.
Cabe registra que não entendo que apenas pela fato de um laudo estar subscrito
por profissional devidamente habilitado, atende ao disposto no artigo 3o , parágrafo quarto, da
Lei no 8.847/94, que assim estabelece:
Art. 3o A base de cálculo do imposto é o Valor da Terra Nua (VTN), apurado no dia 31
de dezembro do exercício anterior.
§ 1o O VTN é o valor do imóvel, excluído o valor dos seguintes bens incorporados ao
imóvel:
I Construções, instalações e benfeitorias; II Culturas permanentes e temporárias; III
Pastagens cultivadas e melhoradas; IV Florestas plantadas.
§ 2o O Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) por hectare, fixado pela Secretaria da
Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com a Secretaria de Agricultura dos Estados respectivos, terá
como base levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de
terras existentes no Município.
§ 3o O VTN aceito será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) pelo valor desta no mês de janeiro do exercício da ocorrência do fato gerador.
§ 4o A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm), que vier a ser questionado pelo
contribuinte.
Com efeito, ainda que devidamente assinado por profissional habilitado, o Laudo
Técnico somente terá o condão de modificar o VTN mínimo presumido da Região, na hipótese
de alinhavar-se com as normas procedimentais ditadas pela ABNT, mais especificadamente
aquelas relativas à avaliação de imóveis rurais.
Ressalte-se, que a metodologia dos trabalhos do perito engenheiro agrônomo,
além de ser requisito expressamente exigido pela NBR 14.6533 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, é o ponto de partida para que terceiros, no caso a Secretaria da Receita
Federal e este próprio CARF, faça uma correta valoração do laudo apresentado pelo contribuinte,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720163/2007-59

porquanto é deste ponto que se extrai a forma de análise do conjunto fático das características da
propriedade de maneira a se compreender como acertada ou não a conclusão do perito.
Portanto, deve ser mantido o VTN arbitrado com base na aptidão agrícola.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a isenção
sobre a área de 1.241,2 ha a título de preservação permanente, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital